Tribunal: STF
Processo: ADI 2885
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-18
Data de publicação: 2006-10-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO Nº 8, DE 25.09.01,
   DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO. SENTENÇA ANULADA
   PELO TRT. NOVA DECISÃO A QUO QUE REPRODUZ OS MESMOS FUNDAMENTOS
   QUE MOTIVARAM A ANULAÇÃO DA SENTENÇA ANTERIOR. ATO ATENTATÓRIO À
   DIGNIDADE DO TRIBUNAL. MATÉRIA RELATIVA AOS DEVERES FUNCIONAIS DO
   JUIZ. ESTATUTO DA MAGISTRATURA. ART. 93, CAPUT DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
1. A decisão do
   Tribunal que dá provimento ao recurso para anular a decisão
   impugnada não substitui o ato recorrido, mas se restringe a
   cassá-lo, por ilegalidade, após reconhecer a existência de vício
   de atividade ou error in procedendo.
2. Se, por um lado, o
   magistrado é livre para reapreciar o mérito da causa, podendo,
   até mesmo, chegar a veredicto coincidente àquele emitido
   anteriormente (momento em que se estará dando plena
   aplicabilidade ao princípio da independência do magistrado na
   apreciação da lide), por outro, de acordo com sistemática
   processual vigente, a ele é vedado alterar, modificar ou anular
   decisões tomadas pelo órgão superior por lhe faltar competência
   funcional para tanto.  A ele cabe cumprir a decisão da Corte ad
   quem, sob pena de ofensa à sistemática constitucional da
   repartição de competência dos órgãos do Poder Judiciário.
   Fenômeno da preclusão consumativa pro iudicato.
3. Longe de
   configurar uma mera explicitação ou uma recomendação reforçativa
   da obrigação do magistrado de obediência às disposições legais,
   recortou o ato impugnado determinada conduta do universo das
   ações que traduzem violação àquele dever, atribuindo a esta
   autônoma infração grave e exclusiva valoração negativa que se
   destaca do comando genérico do dever de respeito à lei, dirigido
   a todos os juízes.
4. Ao criar, mediante Provimento, infração
   nova e destacada, com conseqüências obviamente disciplinares,
   incorreu a Corte requerida em inconstitucionalidade formal, tendo
   em vista o disposto no art. 93, caput da Carta Magna.
5. Ação
   direta cujo pedido se julga procedente.